Tribunal: TJDFT
Processo: 0701020-87.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. RECURSOS DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DE FILMAGENS E RECONHECIMENTO DOS RÉUS PELAS VÍTIMAS. CULPABILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório formado – submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa –, demonstra, de forma segura, que os réus, de forma livre, subtraíram os bens narrados na inicial das vítimas, com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes. 1.1. Embora o corréu tenha afirmado que não estava naquela localidade na noite do crime, ele foi reconhecido pela vítima como um dos autores do roubo e também se reconheceu nas filmagens obtidas do circuito interno de TV de uma loja de conveniência próxima ao local do fato poucos minutos após o roubo, chegando acompanhado do outro corréu que confessou o crime em juízo. 1.2. A autoria, portanto, está devidamente comprovada.
2. Para o cálculo da pena o julgador não está submetido a rígidas fórmulas matemáticas, sendo-lhe deferido uma certa discricionariedade para a sua apuração, a partir das provas produzidos em juízo “que dizem respeito ao fato delituoso e aspectos inerentes ao agente, obedecidos e sopesados todos os critérios legais para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, sobrepujando as elementares comuns do próprio tipo legal" (STJ. REsp n. 1.794.854/DF, rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 1/7/2021 - Tema 1077)”.
3. A culpabilidade, para fins de individualização da pena, “deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito.” (STJ. AgRg no REsp n. 2.001.555/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2023). Em outras palavras, “a culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.” (STJ. AgRg no HC n. 796.034/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 28/4/2023). 3.1. Na situação posta, os réus não se limitaram a prática da conduta criminosa, mas também, por meio de um dos celulares roubados, tentaram enganar a esposa de uma das vítimas com a finalidade de majorar a vantagem ilícita, o que justifica a exasperação da pena-base sob este critério. Precedentes.
4. A dosimetria da pena, bem como o regime prisional, foram devidamente apurados pela instancia singular e, por esta razão, devem ser mantidos.
5. Recursos de apelação conhecidos, mas desprovidos.